Tribunal: TJMT
Processo: 1035386-93.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035386-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILTON CESAR NALINI SILVA - CPF: 098.188.038-09 (RECORRIDO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA - CNPJ: 61.077.830/0023-17 (RECORRENTE), BRENNO JUNIOR DE SOUZA MELO - CPF: 446.061.958-00 (ADVOGADO), ELEN CECILIA DA SILVA - CPF: 394.022.648-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1035386-93.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

Recorrido(s):

NILTON CESAR NALINI SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma afastada. Não há que se falar em

incompetência do Juizado Especial, pois em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial para apurar se a panela apresentou vicio, visto que, em diversos momentos da inicial, o Autor comprova os fatos alegados.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM DEFEITO (PANELA) – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inicialmente, vale ressaltar que um produto é considerado defeituoso quando colocado no mercado e apresente risco potencial ou real à segurança do consumidor. Esse defeito sendo perigoso ou nocivo, além do esperado e que seja a causa do dano, conforme art. 12, § 1º, do CDC.

Assim, o produto discutido nos autos, não se trata de vício, e sim, de defeito, tendo em vista que, houve explosão na válvula da panela.

Caso em que, o consumidor adquiriu uma panela de pressão da marca Rochedo modelo Clipso, pelo valor de R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), contudo, o produto apresentou problema de funcionamento, com a explosão na válvula.

Conforme resta demonstrado nos autos e analisando o conjunto fático probatório disponível, o autor efetuou reclamação conforme protocolo nº. 01606304, encaminhou a panela a assistência técnica autorizada, contudo, o atendimento não foi concluído e no e-mail acostado, demonstra ausência de retorno por parte da ré diante da situação apresentada.

Desta forma, o autor tentou resolver o problema pela via administrativa, porém, sem lograr êxito.

Constatado o defeito no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade, estando escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

Em não sendo reparado o produto no prazo legal, à escolha do consumidor, pode ser exigido a devolução imediata da quantia paga, conforme estabelece o art. 18, §1º, II do CDC.

Assim, a condenação da Recorrente ao pagamento de
R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos)
, a título de danos materiais, condicionado a devolução do produto defeituoso, caso ainda não realizada, é medida a se impor.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que o defeito do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto de R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021